Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011838-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. JONATHAN PORTELA
PACIENTE(S): FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEICAO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEICAO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224542), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais) pelo cometimento, em tese, de lesão corporal do ambiente doméstico – art. 129, § 9o, do CP – (ID 45117978).
O impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras para pagar o valor arbitrado”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou “reduzido o valor para 10% (dez por cento) do montante arbitrado, isto é, para R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito) reais” (ID 45117976), com documentos (ID 45117977/ID 45117979).
Relatos.
Em 30.5.2020, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] Trata -se do delito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal Brasileiro.
Não há nos autos prova de que o flagrado seja reincidente, bem como, a vítima manifestou a desnecessidade de concessão de medidas protetivas.
Ademais, é certo que o regime prisional de cumprimento da pena não obsta a decretação das prisões cautelares, porém, a necessidade da segregação cautelar em casos em que o regime prisional, em eventual condenação, não seja o fechado, impõe maiores cautelas ao julgador, sob pena de tornar a situação do indiciado mais severa caso venha a ser eventualmente, condenado. [...]
No caso dos autos os pressupostos da prisão preventiva descritos no s artigos 312 e 313 do CPP não estão presentes. [...]
Noutra banda, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I I, do CPP, a fiança pode ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) se assim recomendar a situação econômica do preso.
Consta no Auto de Prisão em Flagrante que o indiciado exerce profissão, bem como aufere renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nestes termos, impõe - se a concessão da liberdade ao indiciado, mediante a redução do valor da fiança e fixação de medidas cautelares diversa da prisão, atentando -se ao princípio constitucional implícito da razoabilidade. [...]
Ante o exposto, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, substituo a prisão em flagrante d o flagrado Fernando Ramom Aguilera pelas medidas autelares previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V , do CPP, quais sejam: a) pagamento de fiança no valor arbitrado pela autoridade policial reduzido pela metade, ou seja, R$ 4.180 (quatro mil, cento e oitenta reais ) ; b) comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; d) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; e) proibição de ausentar-se da Comarca ou mudar-se de endereço sem autorização judicial ; f) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. [...]” (Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 45117978)
Pois bem.
O paciente é professor efetivo da rede pública do Município de Sorriso/MT desde 2013, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.423,85 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) - (ID 45117979).
A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).
Por outro lado, o valor fixado [R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais)] revela-se desproporcional, notadamente porque corresponde ao dobro do salário do paciente.
A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).
Sopesados a profissão do paciente [professor da rede pública], sua renda líquida mensal [aproximadamente dois mil reais] e a pena imposta ao delito [detenção inferior a quatro anos], mostra-se adequada a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista